Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. FATURAS INADIMPLIDAS. VALOR DA CONDENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de aplicação de índice de correção monetária e de juros de mora sobre o valor da condenação decorrente de atraso no pagamento do valor de fatura emitida por distribuidora de energia elétrica.
2. No caso das condenações impostas à Fazenda Pública por atraso no pagamento do valor de fatura emitida pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A devem ser aplicadas as regras dispostas na Lei n° 9.427/1996, regulamentada pela Resolução n° 414 da ANEEL.
3. O atraso verificado no pagamento do valor de fatura de energia elétrica, nos termos do art. 17, § 2o, da Lei no 9.427/1996, bem como do art. 126 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, enseja a correção monetária segundo a variação do IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.
4. Recurso conhecido e desprovido.